Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. VIZINHOS. DEMOLIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS AO MARCO DIVISÓRIO ENTRE OS LOTES.
I – Aos apelados-reconvindos provido direito de entrar no lote vizinho para conserto de muros e sustentação das caixas de água, porque provada a necessidade.
II – Aos apelantes-reconvintes provido o direito a reparação de danos verificados no marco divisório - muro- entre os lotes.
III – Apelação parcialmente provida.